Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. ELEMENTOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REDUÇÃO EM 1/3 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. A insurgência recursal limita-se à dosimetria, visando à aplicação da fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, ou se deve ser mantida a redução no patamar de 1/3, à luz das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo a primariedade e os bons antecedentes de natureza objetiva, e a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa de natureza subjetiva.
4. A ausência de condenação transitada em julgado impede o afastamento da minorante com base exclusiva em registros desfavoráveis, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
5. A modulação da fração de redução constitui ato discricionário do julgador, que deve fundamentá-la com base nas circunstâncias concretas do caso.
6. Os elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, ainda que não suficientes para afastar a minorante diante de recurso exclusivo da Defesa, justificam a aplicação da fração reduzida.
7. A existência de condenação recente em primeira instância por fato semelhante, embora não definitiva, constitui elemento idôneo para mitigar o redutor, sem afastar o benefício.
8. A aplicação automática da fração máxima viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, devendo a redução adequar-se à gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.